Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por LUAN ALVES GOMES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O juízo de primeiro grau absolveu-o do crime de artigo 218-A, caput, do CP, e declarou extinta a punibilidade quanto ao delito do artigo 129, caput, c/c art. 14, II, do CP, pela prescrição.
A defesa, em sede recursal, alegou (i) nulidade processual por ausência de nova citação após o aditamento da denúncia; (ii) nulidade da sentença por falta de intimação pessoal do réu; e, no mérito, (iii) insuficiência de provas para condenação, pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de nova citação após o aditamento da denúncia acarreta nulidade; (ii) analisar se a falta de intimação pessoal do réu solto viola o contraditório e a ampla defesa; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O aditamento ministerial que apenas complementa a narrativa fática — sem inclusão de novos fatos ou delitos — constitui hipótese de emendatio libelli, que não exige nova citação, pois o acusado se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de réu solto, a intimação do defensor público ou advogado constituído supre a intimação pessoal do sentenciado, conforme art. 392, II, do CPP, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).
A defesa técnica foi amplamente assegurada durante todo o processo, tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação, participado da audiência e interposto o recurso de apelação, inexistindo prejuízo à ampla defesa.
A materialidade do crime de estupro restou comprovada pelos autos pela ocorrência policial, portaria de instauração, termos de declaração e demais elementos colhidos na investigação.
A autoria é corroborada pela palavra firme, coerente e reiterada da vítima, corroborada por sua genitora, que presenciou parte da ação criminosa, e pelos demais elementos probatórios.
Em delitos sexuais praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e compatível com os demais meios de prova.
Configura-se o estupro consumado quando o agente, mediante violência física, toca as partes íntimas da vítima contra sua vontade, ainda que não ocorra conjunção carnal — bastando a prática de ato libidinoso para a satisfação da lascívia.
Mantida, portanto, a condenação e a pena fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, inexistindo causas modificadoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O aditamento da denúncia que apenas esclarece fatos já descritos não exige nova citação do acusado.
Em se tratando de réu solto, a intimação do defensor é suficiente para o cumprimento do art. 392, II, do CPP.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes sexuais.
O toque forçado nas partes íntimas da vítima, mediante violência, configura estupro consumado, nos termos do art. 213, caput, do Código Penal.